Tribunal: TJSP
Processo: 2209570-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de usucapião extraordinária – Julgamento parcial de mérito – Decisão que rejeitou o pedido de usucapião em relação aos imóveis objetos das matrículas no 42.412 e 42.993 – Insurgência da autora – Inadmissibilidade – Decisão que bem analisou os fatos e o direito aplicado ao caso concreto - "Animus domini" não comprovado – Pendência de penhora sobre os imóveis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de usucapião extraordinária – Julgamento parcial de mérito – Decisão que rejeitou o pedido de usucapião em relação aos imóveis objetos das matrículas no 42.412 e 42.993 – Insurgência da autora – Inadmissibilidade – Decisão que bem analisou os fatos e o direito aplicado ao caso concreto - "Animus domini" não comprovado – Pendência de penhora sobre os imóveis devidamente registradas junto à matrícula do imóvel - Adoção integral dos fundamentos da decisão – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante JANICE VITTA, são agravados EMILE KHALIL
BADRAN, ALEXANDRA DE BADRAN e EMÍLIA MACIEL AUGUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
2
Agravo de Instrumento 2209570-31.2019.8.26.0000
Agravante: Janice Vitta
Agravados: Emile Khalil Badran, Alexandra de Badran e Emília
Maciel Augusto
Interessados: Americo da Silva Tavares e Alice Diogo Tavares,
Jose Albino e Waldomira Bueno de Camargo, Oswaldo Christiano
dos Anjos e Helenice Regina Doria dos Anjos, Leonel Moreira e
Maria da Gloria Brito Moreira, PMSP / USU 2VRP - Departamento
Patrimonial da Prefeitura do Município de São Paulo, João
Caldeira da Silva e Maria Alzira das Neves Silva, FESP / USU
2VRP - Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São
Paulo e AGU / USU 2VRP - Procuradoria Regional da União em
São Paulo
São Paulo
Usucapião
Juiz prolator da decisão: Luiz Gustavo Esteves
Voto no 5279
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
de
usucapião
extraordinária – Julgamento parcial de mérito – Decisão que
rejeitou o pedido de usucapião em relação aos imóveis objetos das
matrículas no 42.412 e 42.993 – Insurgência da autora –
Inadmissibilidade – Decisão que bem analisou os fatos e o direito
aplicado ao caso concreto - “Animus domini” não comprovado –
Pendência de penhora sobre os imóveis devidamente registradas
junto à matrícula do imóvel - Adoção integral dos fundamentos da
decisão – Decisão mantida – Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
3
r. decisão reproduzida às fls. 280/283, proferida em ação de usucapião
extraordinária, que julgou parcialmente o mérito, para o fim de rejeitar
o pedido de usucapião em relação aos imóveis objetos das matrículas
nos 42.412 e 42.993, do 18o Registro de Imóveis de São Paulo - SP,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Em breve síntese dos fatos, a requerente afirma que
ingressou no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, após tê-lo adquirido
por meio de compromisso verbal celebrado entre a requerente e o Sr.
EMILE KHALIL BADRAN, com a devida anuência de sua esposa, Sra.
ALEXANDRA DE BADRAN, exercendo desde então a posse mansa,
pacífica e ininterrupta do imóvel.
Alega que em razão de estar na posse do imóvel há
mais de 20 anos, mantendo e conservando a área usucapienda, onde
encontra-se edificado um prédio de utilização mista (comercial e
residencial), sendo inclusive conhecida pelos vizinhos, e por inexistir
documento escrito da aquisição, ajuizou a presente demanda visando a
obtenção do título de propriedade do imóvel.
A r. decisão julgou improcedente o pedido em relação
aos imóveis objetos das matrículas nos 42.412 e 42.993, do 18o
Registro de Imóveis de São Paulo - SP, por entender que a autora não
demonstrou que exerceu posse com animus domini sobre os imóveis
retrocitados pelo prazo necessário à aquisição de sua propriedade, uma
vez que os imóveis haviam sido penhorados, encontrando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
4
penhoras registradas nas matriculas dos imóveis. O Juízo asseverou,
ainda, que a autora não manifestou interesse na produção de outras
provas. Deste modo, provada a ausência de animus domini a autora não
demonstrou a mansidão na posse pelo prazo da prescrição aquisitiva. A
r. decisão também determinou a dilação probatória com relação ao
imóvel objeto da matrícula no 42.586.
Insurge-se a autora a fls. 1/11, argumentando a
necessidade de reforma da decisão de fls. 280/283, objetivando a
inversão do julgado, reiterando sua argumentação inicial e rebelando-se
contra a improcedência da ação, afirmando que ao contrário do que
entendeu o MM. Juízo “a quo”, exercia por ocasião da propositura da
presente ação, a posse mansa e pacífica sobre todos os imóveis
usucapiendos há mais de 20 (vinte) anos, conforme foi cabalmente
demonstrado nos autos.
Alega que as penhoras se deram quando a agravante
já exercia a posse mansa e pacífica dos imóveis, e ocorreram no âmbito
de processos em face do antigo proprietário, dos quais ela jamais fez
parte.
Alega que os efeitos da sentença devem retroagir à
data da propositura da ação, ocasião em que os processos que geraram
as penhoras estavam arquivados e o imóvel pertinente à matrícula no
42.412 sequer havia sido arrematado pela agravada Emília Maciel
Augusto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
5
Alega que as referidas penhoras não se prestam
como forma de resistência e/ou contestação à posse exercida pela
agravante, não podendo ser tidas como causas interruptivas da
prescrição aquisitiva.
Alega por fim, que foi decretada a revelia do
agravado Emile Khalil Badran, fato a ser levado em conta por ocasião do
julgamento do presente recurso.
Requer a reforma da sentença no sentido de ser
acolhido o pedido inicial, concedendo-se o domínio dos imóveis em
favor da autora.
Subsidiariamente,
requer-se
a
anulação
da
r.
decisão, determinando o retorno dos autos para a produção de prova
testemunhal e pericial, visando comprovar as alegações da agravante.
Recurso tempestivo e bem processado.
Pelo despacho de fls. 352/354, concedi o efeito
suspensivo pleiteado.
Contraminuta
a
fls.
322/327
e
fls.
339/343,
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
6
Parecer da d. Procuradoria Geral da Justiça a fls.
368/370, opinando pelo improvimento do recurso
Não há oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, destaca-se que a revelia não
implica na procedência obrigatória dos pedidos.
Nesse sentido, entende o E. STJ: “Os efeitos da
revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam
renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte
adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade
dos fatos alegados pelo autor (CPC, art.319)” (AgRg no AREsp
204.908/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
04/11/2014, DJe 03/12/2014).
Dispõe o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil
que a revelia não induz presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo autor se “as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos
autos”.
Assim sendo, a revelia não comporta presunção
absoluta, e sim relativa, de sorte que não conduz, necessariamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
7
julgamento de mérito favorável à autora. É o caso dos autos,
considerando que as alegações e fatos trazidos pela apelante não
gerariam, por si só, a procedência da demanda.
Feitas essas considerações, o apelo não merece
provimento, pois a apelante não trouxe nada de novo que pudesse
infirmar a irretocável decisão de lavra do MM. Juiz de Direito Luiz
Gustavo Esteves, merecendo ser mantida por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
esta forma de julgamento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(STJ, REsp. 662.272/RS; rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
04.09.2007; no mesmo sentido: REsp n° 641.963/ES, 2a Turma, relator
Min. CASTRO MEIRA, DJ 21/11/2005; REsp n° 592.092/AL, 2a Turma,
relatora Min. ELIANA CALMON, DJ 17/12/2004 e REsp no 265.534/DF,
4a Turma, relator Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ 1/12/2003).
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara: AC
1014596-24.2014.8.26.0602 e AC 1006860-35.2016.8.26.0100; rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; julgadas em 06/12/2017, e
11/12/2017;
AC
1000537-81.2019.8.26.0270
e
AC
1001708-42.2018.8.26.0615; rel. rel. Des. ALVARO PASSOS; julgadas
em 20/12/2019.
Considerando que a decisão agravada importa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
8
julgamento parcial do mérito, plenamente aplicável o dispositivo em
questão, pois quem pode o mais, pode o menos.
A
propósito,
confira-se
a
decisão
interlocutória
prolatada:
“(...) Passo ao julgamento parcial de mérito em relação ao
imóveis objetos das matrículas n.o 42.412 e 42.993, nos termos do artigo
356, do CPC. Neste particular, é cabível, no caso, o julgamento imediato
da lide, vez que as partes não manifestaram interesse na produção de
outras provas. Ademais, os elementos colhidos nos autos são suficientes
para a formação da convicção deste juízo, conforme preceitua o art. 355,
inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiramente, rejeito a preliminar
de inépcia da inicial, pois da narração dos fatos, decorre logicamente o
pedido. Ademais, a inicial propiciou o oferecimento de ampla contestação
por parte dos requeridos, não havendo que se falar, portanto, em prejuízo
à defesa. De outro norte, a outra preliminar arguida, impossibilidade
jurídica do pedido, se confunde com o mérito e lá será enfrentada. O
pedido inicial é improcedente. A parte autora enquadra seu pedido na
modalidade de usucapião extraordinário, a qual, para ser reconhecida,
exige tão somente o preenchimento dos requisitos tempo e posse. No
tocante ao requisito tempo, exige o art. 1.238 do Código Civil o lapso
temporal de 15 anos, o qual, no caso em tela, é estendido para 20 anos,
tendo em vista que os autores exercem a posse do imóvel desde 1991, fls.
92 (art. 2.028 do Código Civil atual e art. 550 do Código Civil revogado).
Já no que diz respeito ao elemento posse, demanda-se que ela seja
mansa, pacífica e ininterrupta. Não se exige que ela seja dotada de justo
título, nem mesmo que haja boa-fé por parte da requerente. No caso em
tela, não restou demonstrada a mansidão na posse pelo prazo da
prescrição aquisitiva. Isso porque, a fls. 10v, consta da matrícula n.o
42.412 que, pela certidão expedida em 03 de junho de 2005, pelo
Cartório da 03.a Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, desta Capital,
e registrada em 02 de agosto de 2005, metade ideal do imóvel
usucapiendo foi penhorada, conforme R.02. Ainda, pela certidão expedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
9
em 14 de abril de 2007, pelo cartório acima mencionado, e registrada em
31 de maio de 2007, a outra metade ideal do imóvel usucapiendo também
foi penhorada, conforme R.03 da matrícula em comento. Da mesma
forma, em relação à matrícula n.o 42.993, fls. 13v e 14, consta que, pela
certidão expedida em 01 de fevereiro de 2008, pelo mesmo Ofício linhas
atrás mencionado, e registrada em 17 de março de 2008, metade ideal do
imóvel usucapiendo foi penhorada, conforme R.03. A questão se resume,
assim, à ausência da posse ad usucapionem, pelo tempo necessário (20
anos: 1991 a 2011) pois sabedora a autora que sua posse se dava sobre
imóvel que era garantia em ação de execução. Nem se diga que ela
desconhecia a existência das penhoras, já que tudo estava devidamente
registrado junto à matrícula do imóvel, o que significa ciência inequívoca
de terceiros, decorrente dos efeitos do registro público. Ora, se o registro
público não servir, dentre outras relevantes finalidades, para dar ciência
inequívoca a terceiros, não se sabe para o que servirá. Tal circunstância
interrompe e elimina o ânimo de dono da autora, sabedora do vício que
contaminava sua posse, afastando o animus necessário para declarar a
usucapião. Daí porque não pode ser reconhecido o direito da autora, já
que provada a ausência de animus domini, sendo a improcedência medida
que se impõe. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência experimentada, condeno a autora em
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da causa, já que não é possível mensurar o proveito
econômico obtido (art. 85, § 2o, do CPC), condenação essa que fica SUSPENSA, em
razão da gratuidade.(...)”.
Como se sabe, para o reconhecimento da usucapião
extraordinária de imóveis, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil,
necessária a demonstração da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
ânimo de dono (posse ad usucapionem) pelo prazo de quinze anos, que
no caso em tela, é estendido para 20 anos, tendo em vista que a autora
exerce a posse do imóvel desde 1991 (art. 2.028 do CC atual e art. 550
do CC revogado), dispensando-se a demonstração de justo título e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
10
boa-fé.
Ocorre que, no caso dos autos, não logrou a autora
demonstrar o direito alegado.
Não obstante alegue que por mais de 20 anos, é
legítima possuidora dos imóveis descritos na petição inicial, os imóveis
matriculados sob os números 42.412 e 42.993 foram penhorados no
curso do prazo da prescrição aquisitiva da propriedade, cujas
constrições foram devidamente averbadas nas matrículas dos imóveis,
em 2005, 2007 e 2008, restando inequívoca a ciência da apelante,
desde então, acerca da litigiosidade e indisponibilidade dos bens em
questão, diante da presunção de ciência decorrente do registro público,
não havendo como se reconhecer o exercício da posse qualificada pela
apelante a partir de então.
Assim, diante do registro da penhora, tornou-se pública
a litigiosidade do imóvel, o que afasta o requisito do exercício da posse
mansa e pacífica, imprescindível para o reconhecimento da usucapião.
E como bem asseverado pela d. Procuradoria Geral da
Justiça, no parecer de fls. 368/370, de lavra do i. Procurador de Justiça
“Para que haja o reconhecimento da usucapião, é
necessária a comprovação de posse mansa e pacífica pelo lapso temporal
previsto em lei antes da efetivação da penhora, o que não se verifica no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
11
Nesta direção, julgou o E. Tribunal de Justiça do Distrito
Federal:
“Não prospera a alegação de usucapião se não restou
comprovada a posse mansa e pacífica do bem penhorado
pelo
embargante
antes
da
constrição”
(Apelação
0023098- 98.2007.807.0001).”.
Ainda nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - Alegação dos autores de
que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel de
propriedade
da
ré
desde
1997,
onde,
inclusive,
estabeleceram sua empresa em 1998 - Improcedência -
Insurgência
dos
autores
-
Descabimento
-
Imóvel
usucapiendo que foi penhorado no curso do prazo
para prescrição aquisitiva da propriedade - Constrição
averbada na matrícula em 2003, cuja titular é a
requerida - Presunção de ciência em razão do registro
público - A litigiosidade do imóvel afasta o requisito
do exercício da posse mansa e pacífica, imprescindível
para o reconhecimento da usucapião - A condenação em
sucumbência
é
corolário
lógico
do
resultado
de
improcedência da ação - Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP
Apelação
n.
0014156-
96.2013.8.26.0564 Rel. Des. Miguel Brandi - 7a Câmara de
Direito Privado Embu-Guaçu j. em 18.03.2019); (grifo meu)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
12
Com efeito, é de rigor que se demonstre cabalmente o
preenchimento dos requisitos para tal forma de aquisição originária de
propriedade.
Destarte, descaracterizados os pressupostos do artigo
1.238 do Código Civil, a improcedência da usucapião é medida que se
impõe.
Assim, pelas alegações tecidas no recurso de agravo ,
que apenas reiteram as questões claramente analisadas pelo
magistrado de 1a grau, é de se adotar integralmente os fundamentos
contidos na interlocutória.
Por fim, fica rechaçada a arguição de nulidade da
decisão.
Neste enfoque, tenho que as questões suscitadas pelas
partes foram bem fundamentadas, com relação clara entre o direito
aplicável e os fatos ocorridos.
Não vislumbro, no caso sub judice, quaisquer vícios
capazes de infringir a nulidade alegada.
De fato, embora desfavorável à apelantes, a r. decisão
enfrentou as teses controvertidas, bem como as provas produzidas nos
autos, tendo o magistrado de primeiro grau salientado a inexistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209570-31.2019.8.26.0000 -Voto no 5.279
13
preenchimento dos requisitos legais para a declaração da prescrição
aquisitiva.
Ressalte-se que eventual má apreciação de provas ou
interpretação da lei aplicável ao caso concreto não conduz à nulidade da
sentença ou decisão. Neste sentido, entende a 4a Turma do STJ que “a
livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada,
considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos
cânones do nosso sistema processual" (REsp no 7.870/SP. 4a Turma.
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 3.2.1992).
Em adição, conforme entendimento do A. STJ, o
julgador não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas na decisão (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel.
Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006; EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA,
Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 03.08.2016).
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação, majorando-
se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, § 3o do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica